Tribunal: TJPA
Processo: 0849749-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849749-29.2018.8.14.0301

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INCLUSÃO EM PAUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo sentença denegatória do pedido de não incidência de ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

2. O Embargante alegou nulidade no acordão por ausência de intimação da parte para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento, em contexto de julgamento não unânime.

3. O Embargado apresentou contrarrazões

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta nulidade, omissão e contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O julgamento não unânime da apelação atrai a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC e no art. 142 do Regimento Interno do TJPA, assegurando às partes o direito à sustentação oral perante os novos julgadores.

7. A ausência de intimação da parte acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento configura vício procedimental grave, caracterizador de cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do acórdão.

8. Reconhecida a nulidade do julgamento, resta prejudicada a análise das alegações de omissão suscitadas nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

a. A ausência de intimação da parte para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento, em hipótese de julgamento não unânime, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA. em face do acórdão de
ID 26312902
, que negou provimento ao recurso de apelação. O acórdão embargado manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual a embargante buscava o reconhecimento do direito à não incidência do ICMS sobre os serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, inclusive nas etapas internas, prevalecendo o entendimento firmado pelo STF no Tema 475 da Repercussão Geral, no sentido de que a imunidade não alcança operações ou prestações anteriores à exportação.

Em recurso (
ID 27143221
), o embargante sustenta, preliminarmente, a existência de nulidade do acórdão, sob o argumento de que não teria sido previamente intimada da inclusão do feito em pauta para julgamento. No mérito, que houve omissão no julgado, ao não enfrentar, de forma específica, a tese de que o benefício fiscal previsto no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 possui natureza isentiva.

Em contrarrazões (
ID 27265225
), o embargado sustenta a inexistência de qualquer nulidade no procedimento de julgamento, afirmando que o prosseguimento do julgamento observou as normas regimentais, sendo desnecessária nova intimação específica para sustentação oral. Além disso, alega a ausência de omissão no acórdão embargado, asseverando que a matéria foi amplamente enfrentada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos, o recurso de apelação foi pautado para julgamento na 7ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 24/03/2025, com intimação em 13/03/2025, e após o adiamento, foi incluído na pauta da Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 14/05/2025.

Compulsando os autos, o julgamento do recurso foi adiado diversas vezes, somente vindo a ser julgado quase 2 (dois) meses depois e que, de fato, não houve intimação para tomar conhecimento da inclusão do feito em pauta.

O Código de Processo Civil, no art. 942, dispõe sobre a situação dos autos:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

O art. 142, do Regimento Interno do TJPA dispõe da seguinte forma:

Art. 142. O julgamento da apelação cível, quando o resultado for não unânime, será suspenso, prosseguindo apenas com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial até então obtido antes da suspensão, assegurado às partes e terceiros o direito à sustentação oral perante os novos julgadores.

A jurisprudência possui o mesmo entendimento, inclusive a desse egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA - EQUIVOCO NA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA INCLUSÃO DO FEITO NA PAUTA DE JULGAMENTO, QUE ERRONEAMENTE IDENTIFICOU COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.1. A ausência de intimação do litisconsorte passivo para a sessão de julgamento do feito principal é causa de nulidade absoluta, tratando-se de vício insanável em matéria de ordem pública a implicar cerceamento de defesa, principalmente, por tolher o direito da parte de apresentar sustentação oral com a possibilidade de influir no convencimento dos julgadores no momento da deliberação4 ? Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0008453-27.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 14/05/2019 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do litisconsorte passivo para a sessão de julgamento do feito principal é causa de nulidade absoluta, tratando-se de vício insanável em matéria de ordem pública a implicar cerceamento de defesa, principalmente, por tolher o direito da parte de apresentar
sustentação

oral
com a possibilidade de influir no convencimento dos julgadores no momento da deliberação. 2. O prejuízo está representado, justamente, no acórdão desfavorável à parte que não fora intimada da respectiva sessão de julgamento.

(TJ-PE - ED: 4847161 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 27/08/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/09/2018)

A ausência de intimação válida acerca da pauta de julgamento compromete diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios de estatura constitucional insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, CF, configurando
vício procedimental grave.

Em vista disso, como forma de não incorrer em cerceamento de defesa do embargante, já que o recurso de apelação por ele interposto foi negado provimento, declaro a nulidade do Acórdão embargado.

Reconhecida a nulidade do julgamento, resta prejudicada a análise das demais alegações deduzidas nos embargos, notadamente aquelas relativas à suposta omissão quanto à natureza do benefício fiscal discutido, porquanto o acórdão impugnado perde sua eficácia jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
o presente recurso de Embargos de Declaração, tornando sem efeito o Acórdão oriundo da Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada em 14/05/2025 (
ID 26312902
), devendo os autos serem reincluídos em pauta para julgamento presencial, desta feita em estrita observância às disposições legais pertinentes.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026